Tribunal: TCU
Processo: 006.820/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2845/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.820/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Junior Queiroz Costa (XXX.869.021-XX); Claudio Alves Ferreira Junior (XXX.242.078-XX); Deniz Cesar Bez Batti (XXX.048.786-XX); Glaucia Tamayo Hassler (XXX.771.698-XX); Joao Victor Almeida Rangel (XXX.483.621-XX); Lucas Veras Salgado (XXX.012.301-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Cidades (extinta) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.